Tribunal: TJMT
Processo: 1036943-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036943-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (AGRAVADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):FATIMA TERESA CRUZ.

AGRAVADO(
S):ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da ação de inventário pelo prazo de um ano, em razão da existência de discussão sobre paternidade
socioafetiva
do
de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da ação de inventário, determinada pelo juízo de primeira instância, é necessária e proporcional, considerando a existência de ação de reconhecimento de paternidade
socioafetiva
que pode influenciar no resultado do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

A suspensão do inventário se justifica pela necessidade de resolução preliminar da ação de reconhecimento de paternidade
socioafetiva
, que pode influenciar diretamente na partilha dos bens do espólio.

A decisão agravada está fundamentada no art. 313, V, alínea "a" do CPC, que permite a suspensão do processo em caso de
prejudicialidade
externa.

Não há demonstração de prejuízo efetivo aos herdeiros legítimos com a suspensão do inventário até a resolução da ação de reconhecimento de paternidade
socioafetiva
.

A alegação de má gestão pela inventariante não foi objeto da decisão agravada e não pode ser analisada neste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão da ação de inventário é justificada pela existência de ação de reconhecimento de paternidade
socioafetiva
que pode influenciar diretamente na partilha dos bens do espólio."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 313, V, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 1020907-30.2022.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023; TJ-MT 1009501-41.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-RS 70060908621, Rel. Jorge Luís
Dall'Agnol
, Sétima Câmara Cível, j. 24.09.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

FATIMA TERESA CRUZ
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 177068009 – Autos de Origem – nº 1000858-19.2020.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que determinou a suspensão da Ação de Inventário, pelo prazo de 1 (um) ano
.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
que a determinação de suspensão processual não possui fundamento jurídico ou prático, se mostrando totalmente desnecessário e desproporcional ao andamento processual.

Relata que a suposição de um novo herdeiro não pode se sobrepor ao direito dos legítimos, causando demora desnecessária no trâmite processual e evidente prejuízo.

Aduz que essa suspensão viola o princípio da duração razoável do processo e economia processual, se mostrando não só desnecessária, mas também prejudicial ao interesse coletivo dos herdeiros e credores.

Assevera, ainda, que a
inventariante
Thione
Garcia de Oliveira Ribeiro não cumpriu suas obrigações no processo de inventário, omitindo receitas das atividades rurais e não prestando contas adequadas. Uma perícia judicial revelou a existência de rebanho bovino ativo e movimentação de insumos, indicando receitas significativas não reportadas.

Além disso, a inventariante não esclareceu a destinação desses valores, prejudicando herdeiros e credores. Sua falta de ação processual e atos protelatórios sugerem uma tentativa de manter o controle exclusivo dos bens do Espólio. Há indícios de má-fé na ocultação de uma dívida antiga, demonstrando que ela não age no melhor interesse do Espólio.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso para
garantir a continuidade do processo de inventário até a fase de partilha, resguardando os direitos de todos os interessados.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
261080153
.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em ID.
267586799
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):FATIMA TERESA CRUZ.

AGRAVADO(
S):ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

FATIMA TERESA CRUZ
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 177068009 – Autos de Origem – nº 1000858-19.2020.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que determinou a suspensão da Ação de Inventário, pelo prazo de 1 (um) ano
.

A agravante argumenta que a suspensão processual determinada é desnecessária e desproporcional, sem fundamento jurídico ou prático. Ela afirma que a suposição de um novo herdeiro não deve atrasar o processo, prejudicando os direitos dos herdeiros legítimos e violando o princípio da duração razoável do processo e da economia processual.

Além disso, a agravante destaca que a inventariante
Thione
Garcia de Oliveira Ribeiro não cumpriu suas obrigações, omitindo receitas das atividades rurais e não prestando contas adequadas. A perícia judicial revelou receitas significativas não reportadas, e a inventariante não esclareceu a destinação desses valores, prejudicando herdeiros e credores. A falta de ação processual e atos protelatórios sugerem uma tentativa de manter o controle exclusivo dos bens do Espólio, com indícios de má-fé na ocultação de uma dívida antiga.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
determinou a suspensão da
Ação de Inventário, pelo prazo de 1 (um) ano
, até a solução da ação da ação que delibera sobre a existência de discussão acerca de paternidade
socioafetiva
do
de cujus
.

A decisão restou assim fundamentada:

“
1 - Levando em consideração a existência de discussão acerca paternidade
socioafetiva
do Sr. Jones com relação ao de cujus os atos de nº 1001084-87.2021.8.11.0038, visando evitar prejuízo ao herdeiro em potencial de deve participar de todos os atos processuais se reconhecido seu direito, com fundamento no art. 313, V, alínea "a" do CPC, DETERMINO a suspensão deste processo pelo prazo de 1 (um) ano ou até a resolução da demanda retro mencionada.

2 - Saliento que incumbe às partes informar nestes autos a resolução do processo de nº 1001084-87.2021.8.11.0038.

3 - Decorrido o prazo retro mencionado, sem informação de resolução da demanda relacionada, INTIME-SE a inventariante para que dê o devido andamento ao feito.

4 - Tudo feito,
CONCLUSOS.
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

O Agravante defende
que
é
desnecessário e desproporcional suspender a ação de inventário, causando enorme prejuízo aos herdeiros legítimos, além de violar os princípios da economia e celeridade processual.

Contudo, o
Código de Processo Civil
prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou
da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de
prejudicialidade
externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda
, independente de oportunizar manifestação das partes
.

Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Este Egrégio Tribunal já deliberou
sobre o tema
em casos semelhantes
, como quando
há
ajuizamento de ação de reconhecimento de
união estável
post mortem
em que se decidiu pela suspensão da ação de inventário até que se solucionasse tal imbróglio. Vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA. INSURGÊNCIA DA HERDEIRA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. 2
. A suspensão do Inventário se operou em virtude da
prejudicialidade
ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

(TJ-MT 10209073020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)
- Grifei

Aliás,
em julgado de minha relatoria esta câmara seguiu o mesmo entendimento
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBRESTAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CPC – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
SOBRESTAMENTO POR FACULDADE DO JULGADOR – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – EVIDENTE POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação que tem por objeto reconhecimento de união estável entre a pretensa companheira e o autor da herança qualifica-se como prejudicial externa que autoriza a suspensão do inventário, na medida em que repercute diretamente na partilha, presente o disposto nos artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, 612 e 628, § 2º, do Código de Processo Civil.

A via

estreita

do

agravo

não permite a

análise

de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(
TJ-MT
1009501-41.2024.8.11.0000
MT, Relator:
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data de Julgamento:
25/06/2024
,
Quinta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
27/06/2024)
-
Grifei

Ainda mais específico sobre o tema em debate, segundo
Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul
, a ação de reconhecimento de paternidade
socioafetiva
, por seu resultado influenciar diretamente na ação do inventário
(assim como ocorre no caso acima mencionado)
, pode se justificar a suspensão da ação até a solução da demanda. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA .
SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. CABIMENTO.
A ação declaratória objetiva solucionar a controvérsia a respeito da paternidade
socioafetiva
, de modo que o resultado da demanda irá definir quem será o sucessor do inventariado, o que justifica a suspensão do processo de inventário. Agravo de instrumento
desprovido
.
(Agravo de Instrumento Nº 70060908621, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator.:
Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 24/09/2014)

(TJ-RS - AI: 70060908621 RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 24/09/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2014)

No caso
em tela
, o
processo de n
1001084-87.2021.8.11.
0038
busca
o
reconhecimento de paternidade
socioafetiva

post mortem

ajuizada por
JONES MENDES GARCIA SOARES

e o resultado da demanda irá definir se ele possui ou não direito à sucessão.

Como sabido, os herdeiros possuem direito de participar de todas as fases processuais do inventário
, com acesso aos documentos pertinentes e ser informado de cada etapa processual. Além disso, é direito do herdeiro a faculdade de impugnar avaliações de bens e decisões judiciais, bem como participar ativamente na administração do inventário.

Esses direitos são fundamentais para assegurar a transparência e a equidade na partilha dos bens do de cujus, protegendo, assim, os interesses legítimos de todos os herdeiros envolvidos.

Portanto, em caso de reconhecimento da paternidade
socioafetiva
o Sr. Jones terá direito de participar ativamente das fases processuais assim como os demais herdeiros, o que não se trata somente de uma expectativa de direito, mas de uma possibilidade que pode causar-lhe efetivo prejuízo.

Lado outro, não há nenhuma demonstração efetiva de
prejudicialidade
inversa em
em
se aguardar o resultado do trâmite processual da ação de reconhecimento de paternidade.

Já no que se refere à alegada má gestão realizada pela inventariante
Thione
Garcia de Oliveira Ribeiro
, como aponta a Agravante, tenho que a matéria não comporte debate.

Isso porque, o recurso de Agravo de Instrumento está
adstrito
à análise da decisão agravada que, neste caso, em nada deliberou sobre a gestão dos bens do espólio pela inventariante.

É vedado a esta instância recursal conhecer de matéria não apresentada e debatida na primeira instância por violação ao duplo grau de jurisdição, logo, este assunto não há de ser deliberado no julgamento deste recurso.

Por fim, ressalta-se que a decisão agravada não carece de fundamentação porquanto respaldada por disposição legal perfeitamente aplicável ao caso.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025